Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. Hipótese em que, ao contrário do sustentado pela embargante, nenhuma omissão pode ser reconhecida, resolvido, de maneira clara e objetiva, o problema jurídico apresentado à luz do direito posto, bem definida a ilicitude da conduta praticada, a natureza do procedimento cirúrgico, oncológico e de urgência cuja negativa de cobertura significou o reconhecimento da maior extensão do dano moral do que o que reconhecido em sentença, razão por que majorado o valor da indenização. Na realidade, o que se observa é a tentativa da embargante de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.